Tribunal: TJBA
Processo: 0027402-58.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027402-58.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: TRANSPORTES PASSOS E MORETTO LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito
bancário
. Recurso de agravo interno em
apelação
.
Cédula bancária. Financiamento via BNDES
e Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME)
.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão que, em sede de apelação, limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano em contrato de Cédula de Crédito celebrado no âmbito do BNDES/FINAME.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que contratos firmados no âmbito do BNDES/FINAME, destinados à atividade empresarial, não configuram relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A lide em questão está subordinada ao Decreto-Lei nº 413/1969 e à Lei nº 6.840/1980, que conferem ao Conselho Monetário Nacional a competência para fixar os juros aplicáveis. Diante da omissão desse órgão, incide a limitação dos juros a 12% ao ano, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
0027402-58.2011.8.05.0001
, em que é agravante

o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e agravada a
TRANSPORTES PASSOS E MORETTO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.